Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-79.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000362-79.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ROSINEIA DE SOUZA - CPF: 459.695.741-04 (IMPETRANTE), Daiene Vaz Carvalho Goulart (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1000362-79.2025.8.11.9005
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Impetrante:
ROSINEIA DE SOUZA.

Impetrado
: ESTADO DE MATO GROSSO.

Autoridade Coatora:
JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26 A 29/5/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado em face de decisão interlocutória proferida por Juízo do Juizado Especial da Comarca de Cáceres, que, nos autos de cumprimento de sentença contra o Estado de Mato Grosso, reconheceu fracionamento de ações fundadas na mesma relação jurídica, determinou a reunião dos feitos para apuração do valor total da obrigação e expedição de um único precatório ou RPV, identificou duplicidade de cobrança de valores de FGTS e condenou a parte exequente por litigância de má-fé. A impetrante sustenta inexistência de duplicidade, defende a autonomia das ações propostas e requer a cassação da decisão por ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) analisar se a decisão judicial impugnada padece de ilegalidade ou manifesta teratologia apta a justificar a atuação excepcional do Judiciário por meio do writ constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança não se presta ao controle de legalidade de decisão interlocutória proferida em sede de Juizados Especiais, conforme entendimento consolidado do STF no RE 576847, em razão da regra da irrecorribilidade das interlocutórias e da vedação ao uso de sucedâneos recursais, ressalvadas hipóteses de manifesta teratologia.

4.

A decisão judicial impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, com base na vedação constitucional ao fracionamento de execuções contra a Fazenda Pública (CF/1988, art. 100, § 8º), na legislação estadual aplicável (Lei Estadual n. 10.656/2017) e na Resolução CNJ n. 303/2019, atualizada pela Resolução CNJ n. 482/2022, sendo adotada para evitar duplicidade de pagamento mediante RPVs.

5.

O reconhecimento de conexão entre ações com causa de pedir comum e a consequente unificação da execução está amparado no art. 55 do CPC e visa impedir prejuízos ao erário e burla ao regime constitucional de precatórios.

6.

Não demonstrada ilegalidade ou teratologia no ato judicial atacado, ausentes os pressupostos para admissão excepcional do mandado de segurança, razão pela qual se impõe o indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido indeferido.

Tese de julgamento:

1.

Não cabe mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de manifesta ilegalidade ou teratologia.

2.

A constatação de fracionamento de demandas fundadas na mesma relação jurídica e a duplicidade de cobrança contra a Fazenda Pública autorizam a unificação dos feitos para apuração do valor global e correta expedição de RPV ou precatório.

3.

O uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal viola os princípios do sistema dos Juizados Especiais e deve ser rechaçado, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 100, § 8º; CPC, arts. 55 e 485, I e IV; Lei 12.016/2009, art. 10; Lei 12.153/2009, arts. 3º e 4º; Lei Estadual/MT nº 10.656/2017, arts. 3º e 4º; Resolução CNJ n. 303/2019; Resolução CNJ n. 482/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.08.2009; STJ, AgInt no MS 24.304/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 11.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal praticado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres, autoridade apontada como coatora, diante da decisão lançada no ID 180155933 do processo nº 1009907-83.2020.8.11.0006, a seguir transcrita:

“Vistos etc.,

Verifico que a parte autora, com contratação temporária pelo requerido, distribuiu ações judiciais referentes ao mesmo vínculo contratual (conforme quadro abaixo), porém, pleiteando de maneira fracionada diversas verbas concernentes ao mesmo vínculo de sucessivas contratações temporárias com o requerido.

É O RELATO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Antes de fazer a análise do caso concreto, cumpre discorrer sobre a forma de pagamento de verbas devidas pela Fazenda Pública, bem como o entendimento jurisprudencial acerca do tema da Corte Suprema e dos Tribunais.

O pagamento de verbas devidas pela Fazenda Pública segue regra constitucional, a qual veda o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao pagamento de obrigações definidas em leis como de pequeno valor, nos termos do § 3º do artigo 100 da Constituição Federal.

O Estado de Mato Grosso regulamentou o pagamento por meio de Ofício Requisitório pela Lei Estadual n. 10.656/2017 e fixou como teto das obrigações de pequeno valor os créditos não excedentes à 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza.

Além disso, a referida lei dispõe em seu artigo 4º, que todas as verbas devidas pela Fazenda Pública referentes a mesma relação jurídica devem ser pleiteadas em um único processo, sendo vedado fracionamento.

Cabe, contudo, ressaltar que é facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, ou seja, a opção pelo pagamento por meio da Requisição de Pequeno Valor - RPV implicaria em renúncia ao restante dos créditos decorrentes do mesmo vínculo contratual.

O Supremo Tribunal Federal – STF tem velado pela estrita observância dos limites constitucionais no processamento do precatório e da requisição de pequeno valor – RPV, in verbis:

Repercussão geral

Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. [RE 1.205.530, voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 8-6-2020, P, DJE de 1º-7-2020, Tema 28, com mérito julgado]

Controle concentrado de constitucionalidade

Dispõe o inciso V do art. 336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que "para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios satisfeitos parcialmente até o seu integral cumprimento". Interpretação conforme, sem redução do texto, para o fim de ficar assentado que "pagamentos complementares", referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles decorrentes de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado.

[ADI 2.924, rel. min. Carlos Velloso, j. 30-11-2005, P, DJ de 6-9-2007.]= RE 472.000 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 14-9-2010, 2ª T, DJE de 8-10-2010 Vide Rcl 3.119, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 4-3-2009, P, DJE de 7-8-2009.

Considerando as balizas do leading case do Tema 28 do STF, deve ser observado o valor total demandado/executado contra a Fazenda Pública a fim de apurar a forma de pagamento, precatório ou obrigação de pequeno valor, consoante a normativa da Resolução nº 303, de 18/12/2019, atualizada pela Resolução n. 482, de 19/12/2022, do Conselho Nacional de Justiça, que também regulamenta a forma de pagamento dos débitos judiciais da Fazenda Pública.

O art. 4º, § 4º, da referida Resolução estabelece expressamente que deve ser considerado o total devido ao beneficiário, exemplificando duas situações específicas, para expedição de precatório.

Cabe ressaltar que as Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT também já enfrentaram a matéria, conforme se depreende dos julgados abaixo:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. 1/3 FÉRIAS. DIVISÃO DE RECLAMAÇÕES OURIUNDAS DE UMA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. RECLAMAÇÃO Nº 1025969-48.2022.8.11.0001. MESMAS PARTES. MESMO FUNDAMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE PAGAMENTO DO FGTS. EXTINÇÃO DO FEITO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÕES CORRELATAS. PEDIDOS CONEXOS ENTRE SI. DIREITOS QUE PODERIAM SER DEMANDADOS EM UMA ÚNICA AÇÃO. SENTENÇA MATINDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) (N.U 1032189-96.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. FÉRIAS E FGTS. FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. EXISTÊNCIA DE PROCURADORES DISTINTOS NOS PROCESSOS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) (N.U 1050987-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR. FRACIONAMENTO DE AÇÕES. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1002858-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

(...)

Conforme se infere das decisões acima colacionadas, permitir o fracionamento de ações implica, no mínimo:

1)

Abuso do Direito de Demandar, o que pode ensejar condenação de litigância de má-fé, inclusive com possibilidade de conhecimento de ofício;

2) Burla ao sistema de pagamento visando o recebimento de valores mais rapidamente por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV, desrespeitando a fila de credores da Fazenda Pública em relação aos precatórios;

3) Eventual burla ao sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e danos ao Erário Público, uma vez que a depender do valor total do crédito, caso ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, a competência seria de uma das varas da Fazenda Pública e não do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo devido o recolhimento de taxas e custas processuais.

Assim, toda propositura de pluralidade de ações decorrentes de uma mesma relação jurídica com algum desses propósitos acima descritos deve ser rechaçada, pois viola os arts. 3º e 4º da Lei Estadual n.º 10.656/2017 e o art. 100, § 8º, da Constituição Federal, bem como configura litigância abusiva nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Recomendação n. 159 de 23/10/2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO – NECESSÁRIA CONEXÃO DE AÇÕES

O artigo 55 do Código de Processo Civil, estabelece que há conexão entre ações quando lhes forem comuns o pedido ou causa de pedir e impõe um dever de reunião das ações para decisão em conjunto, salvo se um dos processos já tiver sido sentenciado.

Portanto, devem ser reunidas obrigatoriamente, não podendo o juiz verificar a sua conveniência:

1) Execuções de título extrajudicial e ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

2) Execuções fundadas no mesmo título executivo;

3) Processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Acrescenta-se às hipóteses acima toda situação que exija a reunião das ações, já que, conforme o Enunciado n. 237 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o rol do art. 55, § 2º, I e II, é exemplificativo.

As ações/execução contra a Fazenda Pública apresentam características peculiares concernentes à forma de pagamento através de precatório ou requisição de pequeno valor, a cronologia dos pagamentos, bem como à ordem de preferência, e especialmente o limite da execução para a escolha da modalidade de quitação, que seriam vulneradas caso se desconsidere a aglutinação das ações e valores.

Portanto, a conexão entre as ações com mesma causa de pedir deve ser reconhecida porque há risco inequívoco de violação ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal, caso o cumprimento das sentenças continue seu processamento em ações diversas, burlando a forma de pagamento devido pela Fazenda Pública. Em consequência, a reunião de processos implicará na unificação da execução para fins de expedição de um único RPV ou Precatório, de acordo com o valor total apurado na execução unificada.

No presente caso, os processos relacionados tramitam em Comarcas distintas, inclusive com alguns extintos pelo cumprimento da obrigação, ocorre que em detida análise, é possível inferir que houve o recebimento de valores em duplicidade.

Processo n.º 1018181-33.2017.8.11.0041, recebimento em duplicidade referente ao período de 04/2016 a 12/2016 concernente ao feito n.º 1035682-97.2017.8.11.0041, e processo n.º 1009907-83.2020.8.11.0006, recebimento em duplicidade referente ao período de 12/2015 a 12/2016.

Com isso, tendo em vista que além do fracionamento, houve COBRANÇA EM DUPLICIDADE, reconheço a má-fé na conduta da parte reclamante/exequente ao apresentar planilhas de débito cobrando valores duplicados, conforme a seguir:

1) FGTS referente ao período de 12/2015 a 12/2016 (processos n.º 1009907-83.2020.8.11.0006 e 1018181-33.2017.8.11.0041), razão pela qual CONDENO em litigância de má-fé, no importe de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 81, CPC), além das custas processuais, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

Em prosseguimento, considerando o recebimento de valores em duplicidade tanto nestes autos quanto no processo n.º 1018181-33.2017.8.11.0041, em trâmite Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, MANIFESTE-SE o Estado de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a manifestação do requerido, INTIME-SE o exequente para manifestação, em igual prazo.

Ademais, SUSPENDO o levantamento de valores nos autos n.º 1009648-88.2020.8.11.0006, até ulterior deliberação deste juízo.

Por fim, EXPEÇA-SE ofício ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, remetendo cópia desta decisão para juntada e ciência nos autos n.º 1018181-33.2017.8.11.0041.

Intimem-se. Cumpra-se”.

A impetrante afirma que protocolou ação de cobrança (processo originário nº 1009907-83.2020.8.11.0006, em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual postula a unicidade e nulidade de contratos temporários, com o requerimento de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da indenização substitutiva do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), calculada sobre a remuneração bruta percebida no período de 5/2/2018 a 20/12/2019.

Alega que a sentença proferida foi mantida após julgamento de recurso e, com o trânsito em julgado, providenciou o cumprimento da decisão, indicando os valores devidos pelo Estado, que, embora intimado, não se manifestou. Assim, requereu a homologação dos valores apresentados e a expedição da requisição de pequeno valor.

Afirma que, diante da ausência de quitação no prazo legal, foi determinada a penhora on-line em conta do ente público, a qual restou infrutífera. Diante da inércia estatal, foi expedido alvará judicial.

Aduz que, para sua surpresa, os autos, até então arquivados, foram desarquivados, sendo a impetrante intimada acerca da decisão proferida no ID 180155933 (autos originários), que reconheceu fracionamento de ações e pagamento em duplicidade relativo à cobrança de FGTS, condenando-a por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.

Sustenta que a magistrada singular reconheceu a ocorrência de tentativa de fracionamento e o recebimento em duplicidade dos autos nº 1009907-83.2020.8.11.0006 com o de numeração 1018181-33.2017.8.11.0041, referente ao período de 12/2015 a 12/2016, reconhecendo, assim, a conexão dos autos e condenando a impetrante na mencionada litigância de má-fé.

Esclarece que, embora tratem de verbas pleiteadas contra o Estado de Mato Grosso, os autos nº 1018181-33.2017.8.11.0041 versam sobre o recolhimento do FGTS no período de 3/2/2012 a 24/12/2016.

Assim, requer a cassação da decisão prolatada pelo Juízo singular, determinando a revogação da conexão dos autos e a condenação em litigância de má-fé em 10%, bem como o retorno dos Processos 1009907-83.2020.8.11.0006 e 1018181-33.2017.8.11.0041 ao arquivo haja vista o cumprimento da decisão judicial, vez que não houve qualquer tentativa de burla ao sistema de pagamentos.

O pedido de tutela provisória foi indeferido (ID 271177387).

A autoridade tida como coatora prestou suas informações (ID 276852396).

O impetrado, Estado de Mato Grosso, manifestou nos autos, ratificando os termos das informações prestadas pela autoridade coatora, afirmando inexistir qualquer violação a direito líquido e certo da impetrante.

O Ministério Público, por meio de parecer, manifestou, preliminarmente, pelo não cabimento do mandado de segurança e pela consequente extinção e, no mérito, pela denegação da segurança, mantendo-se a decisão proferida pela magistrada singular (ID 282603398)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão da parte impetrante
não
merece ser acolhida.

Como sabido, para concessão do mandado de segurança, exige-se a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 5, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

No caso concreto, observa-se que o presente mandado foi impetrado como sucedâneo de recurso de agravo de instrumento, o que não se admite, em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que rege o sistema dos Juizados Especiais.

Ressalta-se que a Lei nº 12.153/2009, em seu art. 4º, admite recurso apenas contra sentença, exceto nos casos previstos no art. 3º da referida norma, que trata sobre as providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, não sendo este o caso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 576847, firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade do mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009)”.

Ressalta-se que o uso do mandado de segurança contra decisão judicial somente é admitido em caráter excepcionalíssimo, em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, com demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora
" (AgInt no MS 24.304/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Cortes Especial, julgado em 11.12.2018, DJe 1º.2.2019).

No caso em exame, verifica-se que a decisão combatida não apresenta traços de teratologia, estando devidamente fundamentada. A medida foi adotada visando evitar a expedição de requisição de pequeno valor em duplicidade, diante da constatação de fracionamento de demandas e possível pagamento repetido.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão exarada não se reveste de teratologia, estando suficientemente fundamentada, sendo proferida para evitar a expedição de RPV nos autos de origem, diante da constatação de fracionamento de ações e possível pagamento em duplicidade.

Diante disso, impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016/2009.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial com fulcro no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009 e, por conseguinte, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão de vedação legal (art. 10, XXII, da Constituição Estadual e Súmula nº 512 do STF.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as cautelas necessárias.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025